Tribunal: STF
Processo: ARE 1476178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE FOI VÍTIMA DE ATAQUE DO CHAMADO "MANÍACO DA SERINGA", AO TER SUA MÃO PERFURADA POR UMA AGULHA NAS DEPENDÊNCIAS DO METRÔ DE SÃO PAULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. HIPÓTESE, CONTUDO, DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR FATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SE IMPÕE. PEDIDO DE DEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE PREJUDICADO. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO . RECURSO PROVIDO.



    1. O propósito recursal consiste em definir se a sociedade empresarial responsável pelo metrô de São Paulo deve ser responsabilizada por ataque realizado por pessoa que ficou conhecida pela alcunha de "maníaco da seringa" contra outro passageiro, que teve sua mão perfurada por uma agulha, dentro do vagão da empresa-ré, quando era transportado, além de saber se é possível deferir o pedido de denunciação da lide na hipótese.



    2. A Companhia do Metropolitano de São Paulo (recorrente) - por se tratar de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público (concessionária de serviço público) - possui responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, nos termos do que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Ademais, a concessionária que administra o metrô mantém relação consumerista com os respectivos usuários, o que também atrai a responsabilidade objetiva, nos termos do que dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.



    3. Dessa forma, a responsabilidade civil do fornecedor de serviço de transporte metroviário dependerá apenas da constatação do ato comissivo ou omissivo (dano) e do respectivo nexo causal, dispensando-se a demonstração de dolo ou culpa.



    4. No entanto, mesmo que fique devidamente constatado o evento danoso, caso haja a comprovação de alguma das hipóteses de exclusão do nexo causal - culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior - a responsabilidade da concessionária de serviço público será afastada, sob pena de se aplicar indevidamente a teoria do risco integral - adotada no ordenamento jurídico brasileiro apenas em casos excepcionais, como, por exemplo, no dano nuclear e dano ambiental, dentre outros.



    5. Na hipótese, partindo-se da própria causa de pedir da ação indenizatória, evidencia-se que o caso trata de nítido fato de terceiro, o qual rompe o nexo causal e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público responsável pelo transporte metroviário, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC ("§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro).



    6. Com efeito, o fatídico dano sofrido pelo autor, ora recorrido, foi causado diretamente por pessoa estranha aos quadros da ora recorrente e sem qualquer relação com o serviço de transporte metroviário prestado, não se tratando, portanto, de fortuito interno. Ademais, a presença de mais seguranças e monitoramento no local não seriam capazes de evitar o dano, pois não é factível que haja um funcionário da recorrente para cada passageiro que utiliza o metrô e tampouco se mostra possível que se descubra, a tempo de se evitar algum dano, a presença de agulhas nas vestimentas, sacolas ou mochilas dos usuários do serviço metroviário, mesmo porque não se trata nem sequer de objeto proibido de transportar.



    7. O dever de vigilância e de segurança imputável ao transportador não significa exigir que ele tenha total controle sobre as ações de terceiros das quais não possui nenhuma ingerência. No caso, o transporte não foi a causa do evento danoso, mas sim a sua ocasião, afastando a conexidade entre a prestação do serviço público de transporte e o dano suportado pelo passageiro.



    8. Afastada a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, fica prejudicado o argumento de que deveria ser deferido o pedido de denunciação da lide na hipótese.



    9. Recurso especial provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X; 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente